Tribunal: TJSP
Processo: 1100000-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA - Ação de obrigação de não fazer - Pedido de abstenção de fabricação, lançamento, exploração e oferta de produto por 'trade dress' peculiar - Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto, conforme laudo pericial – Presença dos pressupostos para considerar a existência de imitação do conjunto-imagem da marca da autora – Precedente do C. STJ - Sentença de parcial

Ementa:
"AÇÃO COMINATÓRIA - Ação de obrigação de não fazer - Pedido de abstenção de fabricação, lançamento, exploração e oferta de produto por 'trade dress' peculiar - Prática de concorrência desleal verificada no caso concreto, conforme laudo pericial – Presença dos pressupostos para considerar a existência de imitação do conjunto-imagem da marca da autora – Precedente do C. STJ - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido.
DANOS MORAIS – A indenização por tais danos deriva diretamente da prova que revele a violação do 'trade dress' da marca pertencente à autora ("in re ipsa"), dispensando a prova de efetivo prejuízo – Valor fixado de modo razoável e proporcional à luz da concretude dos fatos da demanda e da situação econômica das partes – Recurso improvido."